Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-12.2024.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-12.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAILTON RODRIGUES ROCHA - CPF: 061.746.701-39 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ADAILTON RODRIGUES ROCHA

APELADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em determinar a validade do título executivo extrajudicial e a necessidade de revisão dos encargos contratuais à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência aplicável sobre a taxa de juros e atualização de dívida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às operações de crédito bancário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 297/STJ).

A alegação de nulidade do título por ausência de liquidez não prospera,
pois
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 28 da Lei no 10.931/2004.

A revisão dos juros remuneratórios e encargos financeiros somente é cabível em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade. A taxa praticada não ultrapassa o limite considerado razoável e encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre o tema.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em contrato bancário, a cobrança de juros acima de 12% ao ano não é considerada abusiva, exceto se demonstrada discrepância excessiva em relação à taxa média do mercado, não evidenciada no caso concreto."

Dispositivo relevante citado:
Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297 e Súmula 382; STF, Súmula 596; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
ADAILTON RODRIGUES ROCHA

tirado contra sentença (ID
247697178
) proferida pel
a

Vara
Única de Porto dos Gaúchos
/MT

que

julgou improcedentes
os embargos
à execução opostos

em face da Execução de Título Extrajudicial no
1000019-12.2024.8.11.0019

apresentada por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

em face da recorrente, nos seguintes termos:

[...]

Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Adailton Rodrigues Rocha em face de Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento
Univales
- Sicredi
Univales
MT/RO, devidamente qualificados.

Alega, em síntese, que a cédula de crédito bancária executada é nula em virtude de não ter sido submetida a processo de conhecimento para apuração da liquidez.

Aduziu, ainda, possibilidade de revisão contratual ante a abusividade de cláusulas, representadas pela cobrança de juros acima da taxa de mercado e encargos de inadimplência, que resultou em excesso na execução na ordem de R$ 20.078,08 (vinte mil e setenta e oito reais e oito centavos). Defendeu também aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requereu efeito suspensivo a execução.

A decisão de Id. 143254809 recebeu a inicial, deferiu a justiça gratuita e postergou a análise do efeito suspensivo para depois da formação do contraditório.

O Embargado impugnou aos Embargos no Id. 157497548. Pugnou pelo reconhecimento de inépcia na inicial, alegando que não foi depositada a quantia incontroversa, bem como pela não concessão da justiça gratuita. No mérito, requereu a improcedência.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
c.c
art. 920, inc. II (primeira parte), do mesmo Diploma, uma vez que não há
necessidade de produção de outras provas além daquelas constantes dos autos.

Com efeito, o julgamento antecipado, quando cabível, constitui dever e não mera faculdade do Magistrado, o que se perfaz como forma de assegurar aos jurisdicionados a prestação da tutela jurisdicional de forma eficaz, garantindo, assim, o direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Aliás, de se registrar que “(...) o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do
CPC.Se
o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.” (TJ-MT00007569120188110035 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei).

No caso, os argumentos constantes dos Embargos, faz arguição de fatos alusivos
a
supostas abusividades e/ou falhas nas cláusulas contratuais, ou seja, a insurgência é restrita a matéria de direito.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE ADESÃO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO MERCANTIL CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CONSECTÁRIOS DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 381 DA SÚMULA DO STJ. 1. É despicienda a perícia técnico-contábil judicial quando as questões debatidas nos autos
limitam-se
à verificação do que foi firmado no contrato, não havendo falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide nessas hipóteses, caso vertente. [...] (TJ-GO - AC: 54132079620218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (destaquei).

Ainda que tenha alegado excesso na execução, vê-se claramente que decorre de atualização da dívida, por meio da incidência de juros, de modo que simples atualização das taxas incidentes, conforme o caso, soluciona o impasse, dispensando-se eventual perito contábil para o mister.

Nesse sentido:

CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil - Cerceamento de defesa inocorrente - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Controvérsia entre cálculos que envolve a mera atualização da dívida representada pela nota promissória exequenda – Desnecessidade de perícia técnica contábil - Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida [...] (TJ-SP - AC: 10436398120198260100 SP 1043639-81.2019.8.26.0100, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022). (destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso não destoa desse entendimento, veja:

RAI no 1018573-23.2022.8.11.0000 AGRAVANTES: OSVALDO SCAPINI e OUTRO AGRAVADO: VILSON BIGUELINI E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto. [...] (TJ-MT 10185732320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022). (destaquei).

Portanto, é perfeitamente cabível o julgamento antecipado.

Havendo preliminares, passa-se a analisá-las.

I. Das preliminares.

1. Preliminar de inépcia da inicial.

Alega o Embargado a inépcia da inicial porquanto não houve o depósito da quantia incontroversa, sem razão, contudo.

Conforme a orientação jurisprudencial, a ausência de demonstração do depósito da quantia incontroversa, não acarreta a inépcia da inicial, veja:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. Em embargos à execução, a ausência de demonstração do pagamento do valor incontroverso não acarreta a inépcia da inicial. Consideram-se cumpridas, pela parte embargante, as determinações do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC/15, quando indicadas as cláusulas do contrato objeto de execução que considera abusivas. (TJ-MG - AC: 10000212022198001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022). (destaquei).

2. Preliminar de indevida concessão da gratuidade judiciária.

O Embargado defende também ser indevida a concessão da justiça gratuita ao Embargante. Melhor sorte não lhe assiste nesta tese.

Isso porque, conquanto alegue que o Embargante não comprovou não ter condições para o pagamento das despesas e encargos processuais e que apenas fez tal alegação, também não demonstrou, ainda que minimamente, que ele possui meios para o pagamento.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, antes de indeferir a justiça gratuita, é necessária a prévia demonstração documental de possibilidade financeira para o pagamento, sem prejuízo das despesas familiares, veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – RENDA INFERIOR A TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMOS
E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONDIÇÃO DE NECESSITADO (LEI 1. 060/50) – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo necessária a prévia comprovação documental de possibilidade financeira antes do indeferimento do pedido (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC/2015) – Preenchimento dos requisitos legais – Renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo - Agravante que pode ser enquadrada na condição de "necessitada" a que alude a Lei n.o 1. 060/50 – Agravado que não trouxe prova em contrário – Benefício da justiça gratuita deferido – Decisão agravada reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20141516820228260000 SP 2014151-68.2022.8.26.0000, Relator: Ponte
Neto, Data de Julgamento: 09/03/2022, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022). (destaquei).

Como o Embargado não apresentou nenhum aceno de prova demonstrando que o Embargante tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem embargo das despesas familiares, rejeito a tese.

3. Pedido de suspensão da ação principal.

O Embargante requereu na petição inicial a suspensão da execução, autos principais conexos, aduzindo, em suma, que caso não seja concedida a suspensão suportará danos gravíssimo, de difícil reparação, já que poderá sofrer constrições em seu patrimônio.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

Conforme previsto no caput do art. 919 do CPC, os Embargos, como regra, não terão efeito suspensivo. Somente quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, é que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo, nos termos do parágrafo 1o do preceito normativo em referência.

Ao contrário do que advoga do Embargante, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a garantia do juízo é condição indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, veja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022). (destaquei).

De se destacar que não houve alteração no posicionamento, conforme podemos conferir pela Ementa de julgado mais recente que cito abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023). (destaquei).

No caso, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, por não se evidenciar a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, já que a possibilidade de constrição do patrimônio invocada, por si só, não é suficiente para comprovar o risco de dano, ao contrário, é consequência natural de sua própria opção de não honrar o compromisso assumido, ficando inadimplente, indefiro o pedido.

Superadas tais questões, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual, avanço ao mérito da lide

II. Do mérito.

No mérito, os Embargos são improcedentes. Explico.

Inicialmente, destaco que, diferentemente do que alega a parte Embargada, ao caso em tela, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. 1. COOPERATIVA EQUIPARADA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS N. 7 e 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 83/STJ. Rever o entendimento do acórdão recorrido acerca da atuação da pessoa jurídica como cooperativa exigiria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1775164 MS 2020/0268403-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021
).(
destaquei).

No que tange a alegação de nulidade do título por não ter sido submetido previamente à ação de conhecimento, para se apurar sua liquidez, não prospera.

Além de o art. 28 da Lei n.o 10.931/2004, estabelecer, expressamente, que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, a execução foi proposta com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda. Em simples leitura do título que aparelha a ação de execução n.o 1000798-98.2023.8.11.0019, nota-se a previsão de todos os encargos pactuados entre os envolvidos e a demonstração exata da quantia devida, revelando, portanto, sua liquidez.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2023). (destaquei).

Quanto aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS, julgado pelo STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”(
STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/
2009)(
destaquei)

Como se vê, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382), devendo-se demonstrar cabalmente a abusividade, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Nessa toada, o entendimento jurisprudencial pátrio tem considerado possível às partes pactuarem livremente sobre a taxa de juros remuneratórios, bem como sobre a capitalização de juros, atribuindo à parte que alega abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, para apurar a suposta abusividade. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. SÚMULA 379 DO STJ. LIMITAÇÃO 12% AO ANO. SENTENÇA MANTIDA 1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário,
ex
vi da Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o. 2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que
a mesma
é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso. [...]. (TJ-DF 07237654620218070003 1616856, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 30/09/2022
).(
destaquei).

Destarte, o Embargante aduz que, ao tempo da contratação, enquanto o Embargado “[...] cobrava a taxa de juros de 2,33% ao mês e 31,83% ao ano, o Banco Central havia estabelecido a taxa de juros de 5,95% ao ano [...]”.

Sopesando a taxa de juros pactuada com a média do mercado à época, não se vislumbra nenhuma abusividade a ser reparada, vez que, além de não se vislumbrar a discrepância alegada, o Embargante levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos, sendo pertinente registrar que a média do mercado não é óbice intransponível, devendo a abusividade ser analisada a luz do caso concreto.

Sobre o tema, destaco Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021). (destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso não destoa deste entendimento, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (150%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos. Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. (TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023). (destaquei).

Mesma linha intelectiva é adotada pelos Tribunais Pátrios, veja:

APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Irresignação das embargantes. Cédula de crédito bancário. Renegociação de dívida para pessoa jurídica. 1. Falta de demonstração satisfatória do alegado vício no instrumento contratual executado. 2. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do
STJ. 3. Alegação de abusividade na cobrança dos encargos remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças (2,00%
a.m
e 26,82% a.a.) que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 4. Pretensão de reconhecimento da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19. Inadmissibilidade. A aplicação da teoria da imprevisão exige, não só a verificação de fato extraordinário, que tenha desencadeado o desequilíbrio contratual, mas também que seja evidenciada, necessariamente, uma situação de desvantagem excessiva a uma das partes, com vantagem extrema para a parte contrária, inocorrente na hipótese. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10068976620218260624 SP 1006897-66.2021.8.26.0624, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 29/04/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022). (destaquei).

Assim, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe, permanecendo o débito contratual válido, exigível e eficaz.

Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes Embargos à Execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará o Embargante com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa durante o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, face à presunção de hipossuficiência da parte Embargante em razão da concessão da justiça gratuita (Id. 144319204).
”
.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

247697182
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

Aplicação do CDC nos contratos bancários

Necessidade de perícia contábil

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de

julgar
procedentes os pedidos
dos presentes embargos à execução
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
247697187
)

alegando necessidade de revogação da justiça gratuita, e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.

Recurso de
Apelação
tempestivo
(
Expediente
Intimação (33045887)

– PJE 1o Grau)

e
sem
preparo,
ante
o benefício
de gratuidade da justiça
deferido
no juízo singular
(ID.
248067721
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ADAILTON RODRIGUES ROCHA

APELADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Impugnação ao pleito de Justiça Gratuita

O Apelado defende que a justiça gratuita anteriormente deferida ao Apelante (ID. 247697169) não possui sustentáculo legal, porquanto este apresenta condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que deve ser revogada.

É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

Revisitando os argumentos para revisão da benesse, verifica-se que o Apelado não se desincumbe de provar suas alegações, limitando-se a afirmar capacidade econômica do Apelante advém da defesa por advogado particular
.

Ocorre que o
motivo levantado
não desconstitui a
comprovação de capacidade econômica, portanto, rejeito o pedido de revisão da benesse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITAOPOSTA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ART. 5o, INC. LXXXV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI No 1.060/1950 - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CASA PRÓPRIA – REMUNERAÇÃO FIXA – PATROCÍNIO PORADVOGADOPARTICULAR– PRESUNÇAO
LEGAL RELATIVA – CONTRAPROVA NÃO APRESENTADA - ÔNUS DO IMPUGNANTE – INTELIGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ART. 7o DA LEI No. 1.060/1950 C/C ART. 333, INC. I DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE – PRECEDENTES STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiênciaeconômicafirmada pela Requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que a postulante possuicapacidadepara custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Precedentes STJ e TJMT. 2.
No caso presente, a existência de bens ou a condição de vencimentos brutos mensais superior à
media
nacional e a contratação deAdvogadoparticularpara defesa de seus interesses, não são provas suficientes dacapacidadefinanceira da Autora/Impugnada/Apelada para custear as despesas do processo judicial, sobretudo quando demonstrado nos autos o dispêndio com despesas extraordinárias e rendimento líquido abaixo da média, posto que o que deve ser apreciado é tão somente acapacidadedo desembolso de numerário para custear as despesas processuais imediatamente
. Precedentes STJ e TJMT. 3. Recurso desprovido.

(N.U 0004250-36.2015.8.11.0045
, ,
FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018) (grifo nosso)

Rejeito o pedido de revisão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo recursal.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3o, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não no corpo do Apelo recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(
...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)

(N.U 1052234-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Deste modo, rejeito as preliminares da Apelante.

Por conseguinte,
verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelas apelantes.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
recurso de
Apelação apresentado por
ADAILTON RODRIGUES ROCHA
tirado contra sentença (ID 247697178) proferida pela Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1000019-12.2024.8.11.0019 apresentada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
em face da recorrente,
argumentando a inexistência de nulidade do título e possibilidade de fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram
Cédula de Crédito Bancário
de natureza contratual
, sob o n°
B916308764
, no valor total de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais
)
,

a ser pago em 36 parcelas mensais, no valor de R$ 207,02 (duzentos e sete reais e dois centavos)
,
porém ante o inadimplemento houve a propositura de ação de execução

1000798-98.2023.8.11.0019
, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

A recorrente aponta que
a
sentença de improcedência deve ser reformada,
alegando iliquidez do título
extrajudicial, excesso
de execução nos autos da Ação de Execução
1000798-98.2023.8.11.0019
, necessidade de aplicação do código consumerista, abusividade dos encargos pactuados, repetição do indébito
e
necessidade perícia contábil
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja dado provimento ao recurso de Apelação
interposto.

Lado outro, aduz a apelada,
sobre a
inaplicabilidade do código de defesa do consumidor no caso concreto, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas
.

1
.

Aplicação do CDC nos contratos bancários

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, não restam dúvidas acerca da aplicação do código de defesa do consumidor no presente caso.

Não obstante a inversão do ônus
probandi
,
é imprescindível que a parte apresente, ainda que minimamente, elementos que tornem verossímeis suas alegações.

Com essas premissas, passo à análise das
demais
teses suscitadas pela Apelante.

2.

Necessidade de perícia contábil

A Apelante sustenta que pleiteou a produção de prova pericial contábil,
argumentando se
r esta necessária para
“
esclarecer se de fato o contrato existe um saldo devedor existente, quais

cláusulas são consideradas como abusivas, dentre outros
” (ID.
247697182
– pág.
15
),
porém, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade e julgou antecipadamente a lide.

Com a leitura da
sentença
, no entanto, verifica-se
que o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, uma vez que a prova documental seria suficiente para julgar os embargos, os quais sustentam, dentre outras teses, ilegalidades do contrato e abusividade na cobrança de encargos financeiros
, conforme trecho da sentença: “
os argumentos constantes dos Embargos, faz arguição de fatos alusivos
a
supostas abusividades e/ou falhas nas cláusulas contratuais, ou seja, a insurgência é restrita a matéria de direito
” (ID.
247697178
).

Pois bem.
Sem razão
a

A
pelante. Isso porque, conforme Cédula de Crédito Bancário juntada
na execução (ID.
137663719
– PJE TJMT 1o Grau Processo
1000798-98.2023.8.11.0019
)
, cuida-se de documento contendo a menção aos encargos financeiros contratados, inclusive a expressa taxa de juros remuneratórios mensal e anual, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil
.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Não obstante,
o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusiva, a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado (
REsp.
1.061.530/RS).

Nessa linha, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.)

Nesse sentido, não assiste razão aos apelantes
, visto a incidência de juros anuais no importe de 48,16% ao ano (id.
137663719
– pág. 2 – PJE 1o Grau
1000798-98.2023.8.11.0019
), o que encontra de acordo com o cálculo
apresentado pela exequente que previu a incidência de juros de 2,33% ao mês
(id.
137663720
– pág.
1
– PJE 1o Grau
1000798-98.2023.8.11.0019
)
.

Após análise junto ao histórico de taxa de juros junto ao BACEN referente ao título e ao período da emissão, verifica-se que os valores cobrados na cédula emitida pelo Recorrente encontram-se na média de taxa do mercado. Vide:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-07-06

Desse modo, desprovejo o pedido suscitado pel
o
apelante
em todos os seus termos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
2
% (
d
o
ze por cento
) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024